Tribunal: TJSP
Processo: 1063874-67.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – Seguro habitacional – Alegada existência de vícios de construção – Laudo pericial que concluiu pela inexistência de vícios construtivos na obra que possui mais de vinte anos – Cláusula contratual que exclui riscos de uso e desgaste – Perito judicial que estimou seus honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) após a realização da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – Seguro habitacional – Alegada existência de vícios de construção – Laudo pericial que concluiu pela inexistência de vícios construtivos na obra que possui mais de vinte anos – Cláusula contratual que exclui riscos de uso e desgaste – Perito judicial que estimou seus honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) após a realização da perícia e requereu o rateio entre as partes – Valores que não foram previamente acordados entre as partes – Perito que aceitou a nomeação ciente que a Defensoria Pública reservaria valores para os seus honorários ante a gratuidade processual concedida à autora – Recurso da autora improvido – Recurso da ré provido.